Tribunal: CARF
Processo: 13941.000209/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13941.000209/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
ENIO MURIALDO MICHELON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito,
ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos
ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo
fiscal.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13941.000209/2008-51
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13941.000209/2008-51

Trata-se de recurso voluntário interposto por ENIO MURIALDO
MICHELON, contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 35 e seguintes), proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba-PR (7a Turma da DRJ/CTA),
no qual os membros daquele colegiado entenderam por decidir de forma parcial procedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
De acordo com o relatório de primeira instância, trata o presente processo de
Notificação de Lançamento lavrada para apuração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
IRPF no valor de R$1.937,10, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
30/()9/2008, relativo ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003. O crédito tributário total foi
de R$ 4.582,59.
Conforme a decisão de primeira instância o contribuinte comprovou a condição de
dependentes de: Marta Maria Cassini Michelon, e teve a glosa restabelecida, sendo que da sua
filha e Sara Beatriz Michelon ficou faltando a comprovação de que ela esteja cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Além disso, a despesa
médica de R$ 4.500,00 foi glosada porque a profissional que supostamente teria prestado os
serviços afirmou após intimação que as referidas despesas não foram decorrentes da prestação de
serviços. Desse último o contribuinte deixou de impugnar a matéria lançada.
Em seu recurso Voluntário de e-fl. 43 o recorrente alega somente o seguinte
“ENVIO, ANEXO, DOCUMENTO PROBATÓRIO DE QUE MINHA FILHA
E DEPENDENTE, SARA BEATRIZ CASSIN1 MIQUELON, CURSAVA NO
ANO DE 2003, A FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE
PARANAENSE, EM CASCAVEL- PR”.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13941.000209/2008-51

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
Conforme decisão de primeira instância, o recorrente somente não teria
comprovado que sua dependente estaria estudando em alguma escola técnica ou ensino superior:
“(...)
Com relação à filha Sra. Sara Beatriz, então com 22 anos, existem duas
condições a serem respeitadas. A condição de filha do contribuinte foi
comprovada pela certidão de nascimento de fl.08. Porém, não há nos autos a
comprovação de que ela esteja cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau”.
Em seu recurso o recorrente apresenta documentos comprovando que seu
dependente cursava ensino superior referente à faculdade de odontologia (e-fls. 43 e seguintes),
no ano calendário de 2003.
Assim, entendo que a contribuinte fez prova do seu direito, devendo ser afastada a
glosa do Lançamento fiscal.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99, em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Por outro lado, o artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72 determina que "a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro documento processual, a menos que: i) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; ii) refira-se a fato ou a direito superveniente;
iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entretanto, em razão do princípio do formalismo moderado que se aplica aos
processos administrativos, em casos de apresentação de documento extemporâneo mas idôneo,
esse Conselho tem admitido o acolhimento de provas em fase recursal, como se verifica pelas
ementas abaixo transcritas:
"IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE
RECURSAL. ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO
MODERADO.
Comprovada idoneamente, por demonstrativos de pagamentos que atendem as
exigências legais, ainda que em fase recursal, deve ser admitida os comprovantes
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13941.000209/2008-51

apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo moderado, não
subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. O art. 16 do Decreto n.
70.235/72 deve ser interpretado com temperamento em decorrência dos demais
princípios
que informam
o
processo
administrativo
fiscal,
especialmente instrumentalidade das formas e formalismo moderado. O controle da
legalidade do ato de lançamento e busca da “verdade material” alçada como princípio
pela jurisprudência dessa Corte impõem flexibilidade na interpretação de regras
relativas à instrução da causa, tanto no tocante à iniciativa quanto ao momento da
produção da prova. Recurso voluntário provido para anular decisão de
primeira instância."(Ac 1102-000.859, 1a Câmara/2a Turma Ordinária, 1a Seção 1a
Seção, Sessão 09/04/2013).
Assim, diante dos documentos idôneos juntados pelo recorrente, em
atendimento à ampla defesa e contraditório, consoante o formalismo moderado e a busca da
verdade material no PAF, afasto a glosa lançada da dependente

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito DAR
PROVIMENTO, reestabelecendo a dedução lançada da dependente Sara Beatriz.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital